Tribunal: TJMT
Processo: 1044706-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044706-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MILTON GOMES BARBOSA - CPF: 284.645.751-49 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1044706-36.2021.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MILTON GOMES BARBOSA.

RECORRIDO:

ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPOSTO DE RENDA SOBRE GRATIFICAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL – PREVISÃO DE GRATIFICAÇAO COMO ACRÉSCIMO AOS PROVENTOS – CARATER REMUNERATÓRIO – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 279/2007 C/C ART 43 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DESCONTOS EFETUADOS NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 279/2007 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 720/2022 – PUBLICAÇÃO APÓS O INGRESSO DA AÇÃO – IRRETROATIVIDADE – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão em Lei Complementar de gratificação como um acréscimo aos proventos da parte recorrente, ou seja, de caráter remuneratório, justifica a incidência do Imposto de Renda, nos termos previstos no artigo 43 do CTN.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pelo recorrente em desfavor da recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, decorrente do desconto indevido de imposto de renda da gratificação da guarda patrimonial recebida pelo recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Sustenta a irregularidade do desconto de imposto de renda sobre gratificação da guarda municipal – Do reconhecimento de caráter indenizatório, na Lei 720/2022.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece guarida a tese de ilegalidade do desconto de imposto de renda sobre a gratificação da guarda municipal durante o período questionado nos autos, eis que, a legislação vigente à época era a Lei Complementar 279/2007, a qual previa a gratificação como um acréscimo aos proventos da parte recorrente, ou seja, de caráter remuneratório, sujeitando-se, a incidência do Imposto de Renda, nos termos previstos no artigo 43 do CTN, que assim dispõe:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (...)

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – INCIDÊNCIA DEVIDA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA – IMPOSTO DE RENDA DEVE INCIDIR SOBRE A AQUISIÇÃO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA DE RENDA E DE PROVENTOS, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 43 DO CTN – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001437-15.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).

Ademais, não há que se falar em aplicabilidade da Lei Complementar 720/2022, de 29/03/2022, tendo em vista que o presente feito foi ajuizado em 09/11/2021, e refere-se a descontos efetuados na vigência de Lei Complementar 279/2007.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023